Tribunal: TJPA
Processo: 0802511-91.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802511-91.2022.8.14.0133

APELANTE: MICHELLY SOUSA DA SILVA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, MICHELLY SOUSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802511-91.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

EMBARGANTE(S): BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO(A)(S): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB RJ110501-A.

EMBARGADO(A)(S): MICHELLY SOUSA DA SILVA.

ADVOGADO(A)(S): ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO E INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que conheceu dos agravos internos interpostos pelas partes, dando parcial provimento ao recurso do banco apenas para adequar os parâmetros de correção monetária, nos termos da Lei nº 14.905/2024, e negando provimento ao recurso da autora, mantendo a condenação do agente financeiro ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel financiado.

O embargante sustenta omissão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva, bem como acerca da inexistência de responsabilidade solidária entre o agente financiador e a construtora, requerendo manifestação expressa sobre os arts. 17 e 485, VI, do CPC e art. 265 do Código Civil, inclusive para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar (i) a alegada ilegitimidade passiva do agente financeiro e (ii) a inexistência de responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a construtora responsável pela obra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

5. A preliminar de ilegitimidade passiva foi expressamente analisada no acórdão embargado, tendo sido rejeitada sob o fundamento de que a responsabilidade do agente financeiro decorre não apenas da liberação dos recursos, mas também do dever de fiscalização da execução da obra financiada.

6. A decisão colegiada também enfrentou a responsabilidade do banco pelos vícios construtivos, reconhecendo falha na prestação do serviço diante da omissão no dever de controle e acompanhamento da obra.

7. A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

8. A ausência de menção expressa a determinados dispositivos legais não caracteriza omissão quando a controvérsia foi devidamente analisada, sendo suficiente a fundamentação adotada para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:* 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada pelo colegiado. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões suscitadas, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 17 e 485, VI; CC, art. 265.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16.08.2016; STJ, AgRg no AREsp 816.077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07.03.2016; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 26.04.2021, DJe 28.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, por inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos trinta (30) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802511-91.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

EMBARGANTE(S):
BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO(A)(S):
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB RJ110501-A.

EMBARGADO(A)(S):
MICHELLY SOUSA DA SILVA.

ADVOGADO(A)(S):
ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A em face do acórdão proferido por esta Egrégia Turma, que conheceu dos recursos de Agravos Internos interpostos pelas partes, dando parcial provimento ao agravo do banco apenas para adequar os parâmetros de correção monetária, nos termos da Lei nº 14.905/2024, e negando provimento ao recurso da autora, mantendo a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissões no acórdão recorrido, afirmando que o decisum não teria enfrentado adequadamente a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, argumentando que a instituição financeira teria atuado apenas como agente financeiro intermediário no contrato de financiamento, sem participação na elaboração do projeto, execução ou fiscalização da obra, circunstância que afastaria sua responsabilidade por eventuais vícios construtivos do imóvel. Defende que a ausência de análise expressa dos arts. 17 e 485, VI, do Código de Processo Civil configuraria vício de omissão apto a ensejar o manejo dos presentes embargos.

O embargante também sustenta omissão quanto à aplicação do art. 265 do Código Civil, afirmando inexistir fundamento jurídico para a responsabilização solidária entre o agente financiador e a construtora responsável pela obra. Aduz que a solidariedade não se presume, devendo decorrer de previsão legal ou contratual expressa, o que, segundo afirma, não se verificaria no caso concreto, motivo pelo qual requer manifestação expressa do colegiado acerca desse dispositivo legal, inclusive para fins de prequestionamento da matéria.

Alega, ainda, que os embargos de declaração possuem finalidade de sanar as omissões apontadas e viabilizar o acesso às instâncias superiores, especialmente quanto às matérias de natureza infraconstitucional debatidas no processo, requerendo o pronunciamento explícito do Tribunal acerca dos dispositivos legais mencionados, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que sejam supridas as omissões indicadas no acórdão embargado, com manifestação expressa sobre a alegada ilegitimidade passiva da instituição financeira e sobre a inexistência de solidariedade entre o agente financiador e a construtora, com o consequente prequestionamento dos arts. 17 e 485, VI, do CPC, bem como do art. 265 do Código Civil, para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral do acórdão embargado, sustentando que a decisão colegiada enfrentou adequadamente as questões suscitadas, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, e que os embargos possuem caráter meramente protelatório, com a finalidade de rediscutir matéria já apreciada pelo Tribunal.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO E INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que conheceu dos agravos internos interpostos pelas partes, dando parcial provimento ao recurso do banco apenas para adequar os parâmetros de correção monetária, nos termos da Lei nº 14.905/2024, e negando provimento ao recurso da autora, mantendo a condenação do agente financeiro ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel financiado.

O embargante sustenta omissão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva, bem como acerca da inexistência de responsabilidade solidária entre o agente financiador e a construtora, requerendo manifestação expressa sobre os arts. 17 e 485, VI, do CPC e art. 265 do Código Civil, inclusive para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar (i) a alegada ilegitimidade passiva do agente financeiro e (ii) a inexistência de responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a construtora responsável pela obra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

5. A preliminar de ilegitimidade passiva foi expressamente analisada no acórdão embargado, tendo sido rejeitada sob o fundamento de que a responsabilidade do agente financeiro decorre não apenas da liberação dos recursos, mas também do dever de fiscalização da execução da obra financiada.

6. A decisão colegiada também enfrentou a responsabilidade do banco pelos vícios construtivos, reconhecendo falha na prestação do serviço diante da omissão no dever de controle e acompanhamento da obra.

7. A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

8. A ausência de menção expressa a determinados dispositivos legais não caracteriza omissão quando a controvérsia foi devidamente analisada, sendo suficiente a fundamentação adotada para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:* 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada pelo colegiado. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões suscitadas, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 17 e 485, VI; CC, art. 265.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16.08.2016; STJ, AgRg no AREsp 816.077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07.03.2016; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 26.04.2021, DJe 28.04.2021.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Dito isto, resta evidente que as omissões apontadas não restam caracterizadas.

A alegação a respeito da ilegitimidade passiva do embargante foi expressamente apreciada no Acórdão embargando, restando rejeitada a tese em questão.

Da mesma forma, deliberou-se de forma expressa que o embargante tem responsabilidade para responder pelos vícios construtivos, responsabilidade essa que “decorre não apenas da liberação dos recursos financeiros, mas também da fiscalização da execução da obra, de modo que sua omissão no dever de garantir a qualidade da construção caracteriza falha na prestação do serviço, estando, portanto, evidenciada sua responsabilidade”.

Como se vê, o que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de omissão a verdade é que a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Desse modo, tem-se que o recorrente busca a reapreciação de matéria já decidida,
não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto
.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 30 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 31/03/2026